Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. TEMA N° 452. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do eventual prazo decadencial para a adesão a sistema de previdência privada complementar.
2. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. 2.1. No caso em exame nos autos não houve o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil.
3. A autora, ora apelante, afirma ter havido, inclusive, discriminação em virtude de gênero.
4. As regras distintas para a aposentadoria aos trabalhadores do gênero feminino prestigiam o critério isonômico substancial também previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal.
5. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 639.138-RS (Tema n° 452 da Repercussão Geral) considerou "inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da Constituição Federal)", a cláusula estabelecida em negócio jurídico de adesão a sistema de previdência complementar que, ao prever regras distintas aplicáveis para homens e mulheres, para o cálculo e para a concessão de complementação de aposentadoria, estabelece o valor do benefício em montante inferios para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.
6. Recurso conhecido e provido.